Tribunal: STF
Processo: HC 85553
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL.
1.      Se o habeas corpus é impetrado visando à anulação
da sentença e, durante sua tramitação, sobrevém o acórdão da
apelação, que mantém a condenação, o writ fica prejudicado, cabendo
nova impetração já agora contra o acórdão.
2.      Agravo regimental
improvido.